Tribunal: TJES
Processo: 5005556-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005556-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO MARIM NOGUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5005556-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ANTONIO MARIM NOGUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, com base na prática de falta grave consistente na suposta prática de novo delito, nos termos do art. 118, I, da LEP. A decisão recorrida foi proferida após a revogação de liminar anteriormente concedida em habeas corpus, cujo mérito foi julgado e a ordem denegada com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo em execução que reproduz fundamentos já apreciados em habeas corpus anteriormente julgado, sem apresentação de fato novo ou alteração relevante do quadro fático ou jurídico.

III. Razões de decidir

A controvérsia suscitada já foi objeto de análise definitiva em habeas corpus, em que se reconheceu a inexistência de constrangimento ilegal na regressão cautelar, diante de elementos concretos de nova infração penal.

Ausente fato novo ou inovação jurídica, o agravo representa mera reiteração de pretensão, sem interesse recursal superveniente, caracterizando tentativa de rediscussão indevida da matéria.

A liminar anteriormente concedida foi superada pelo julgamento de mérito do habeas corpus, com trânsito em julgado, afastando qualquer alegação de reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese

Agravo em execução penal não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. É incabível o conhecimento de agravo em execução penal que reitera fundamentos de habeas corpus já julgado com mérito, sem apresentação de fato novo ou alteração relevante do quadro fático ou jurídico.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 118, I; CPP, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 456.231/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27.11.2018; STJ, AgRg no HC 644.756/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.05.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.106.008/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5005556-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ANTONIO MARIM NOGUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por JOSÉ ANTONIO MARIM NOGUEIRA em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES nos autos da Execução Penal nº 0004168-58.2011.8.08.0035, que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, com fundamento na prática de falta grave consubstanciada na suposta prática de novo delito, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal

Em suas razões (id 13154680), o agravante sustenta que a decisão atacada contraria ordem liminar deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no
habeas corpus
nº 5018309-48.2024.8.08.0000, que determinou o retorno do reeducando ao regime aberto, ressaltando que a nova regressão se basearia nos mesmos fatos já analisados na referida ordem concessiva, cujo mérito ainda não foi julgado, o que, em seu entender, configuraria reformatio in pejus e violação ao princípio da legalidade, pugnando, assim, pela cassação da decisão recorrida.

Em contrarrazões (ID 13154680), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da regressão cautelar decretada, ao argumento de que o recebimento da denúncia por decisão proferida no bojo de recurso em sentido estrito e a posterior decretação da prisão preventiva do apenado configuram nova realidade fática apta a justificar a medida regressiva, independentemente de trânsito em julgado de condenação criminal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e da Súmula nº 526, daquela Corte.

O juízo
a quo
, ao receber o recurso, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 13154680), destacando que, à época da liminar no
habeas corpus
, a denúncia havia sido rejeitada, sendo, posteriormente, recebida pelo Tribunal em sede de ação cautelar, ensejando, assim, alteração substancial do quadro fático-jurídico.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Procurador Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta (ID 14164437), opinou pelo não conhecimento do recurso, diante da existência de coisa julgada quanto à tese central recursal, já analisada e rejeitada na via do
habeas corpus
mencionado. Subsidiariamente, opinou pelo desprovimento do agravo, reiterando a possibilidade jurídica da regressão com fundamento em notícia de cometimento de novo crime, conforme consolidado entendimento dos Tribunais Superiores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após detida análise dos autos, entendo que
assiste razão
à Douta Procuradoria de Justiça acerca da preliminar de inadmissibilidade do recurso.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão regressiva carece de fundamento legal, tendo em vista a rejeição da denúncia no juízo de conhecimento e a ausência de elementos concretos que evidenciem o cometimento de novo crime no curso da execução penal, de modo que não haveria justa causa para a medida adotada.

Entretanto, constata-se que a controvérsia suscitada no presente recurso já foi objeto de análise por esta Colenda Câmara Criminal, nos autos do
Habeas Corpus
nº 5018309-48.2024.8.08.0000, impetrado em favor do próprio agravante, em que se discutia, sob os mesmos fundamentos ora ventilados, a legalidade da regressão cautelar imposta pelo juízo da execução.

Naquela oportunidade, apesar de inicialmente deferida medida liminar,
a ordem foi, ao final, denegada por unanimidade de votos
,
reconhecendo-se a inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que a regressão foi amparada em elementos concretos extraídos dos autos
, notadamente a existência de indícios de prática de novo fato típico, ainda que em sede de ação cautelar penal, conforme reiteradamente admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ, HC 456.231/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27.11.2018; STJ, AgRg no HC 644.756/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.05.2021).

Destaque-se que o referido acórdão fora proferido no
Habeas Corpus
nº 018309-48.2024.8.08.0000, tendo havido o trânsito em julgado para ambas as partes em 27/5/2025, conforme Certidão ID 14247339.

Outrossim, ressalte-se que a medida liminar outrora deferida no bojo do
habeas corpus
nº 5018309-48.2024.8.08.0000 restou prejudicada com o julgamento definitivo da ordem, razão pela qual não mais produz efeitos jurídicos.

Com efeito, nos termos da Súmula nº 526, do Superior Tribunal de Justiça, “
a falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso independe do trânsito em julgado da sentença penal condenatória
”, de modo que
o simples oferecimento ou recebimento da denúncia é suficiente, por si só,
a
ensejar a regressão de regime
, sobretudo quando verificados elementos de plausibilidade quanto à materialidade e indícios de autoria, como no caso em análise.

Ademais, conforme expressamente reconhecido no Parecer Ministerial acostado aos autos, não houve, no presente agravo, a juntada de documento novo, tampouco a apresentação de fundamentos jurídicos distintos daqueles anteriormente deduzidos no
habeas corpus
, tratando-se, portanto, de mera reiteração de pretensão já definitivamente apreciada por este Colegiado.

A ausência de inovação fático-probatória ou jurídica revela manifesta inutilidade do recurso, porquanto o mesmo objeto já se encontra precluso no âmbito desta instância revisora.

Tal circunstância atrai a incidência da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é incabível o conhecimento de recurso ordinário que reproduz, sem qualquer acréscimo relevante, pedido já apreciado em sede de
habeas corpus
, por ausência de interesse recursal superveniente (STJ, AgRg no AREsp 1.106.008/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.11.2017).

Por outro lado, tampouco se revela viável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, já que, embora seja possível a impugnação de decisões em sede de execução penal tanto por
habeas corpus
quanto por agravo, não se trata, aqui, de erro escusável na escolha da via, mas de tentativa deliberada de rediscussão da matéria já enfrentada e decidida, sem qualquer alteração no estado de fato ou de direito.

Dessa forma, o presente agravo, ao reiterar pedido anteriormente formulado e rejeitado em sede de
habeas corpus
, sem a demonstração de fato novo, documento superveniente ou qualquer modificação jurídica relevante, configura nítido abuso do direito de recorrer, colidindo com os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da economia processual.

Cumpre esclarecer que não se verifica
reformatio in pejus
, porquanto a decisão agravada limitou-se a restabelecer a medida cautelar anteriormente revogada por decisão liminar, cuja eficácia foi afastada por acórdão posterior transitado em julgado. Assim, a regressão cautelar ora analisada encontra respaldo em elementos fáticos supervenientes e não configura agravamento indevido da situação do apenado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do presente Agravo em Execução Penal
, por ausência de interesse recursal superveniente, diante da reiteração de matéria já definitivamente apreciada por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do Habeas Corpus n. 5018309-48.2024.8.08.0000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)